Tribunal: CARF
Processo: 13971.002727/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002727/2007-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.017 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Embargante
COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO
ITAJAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2007
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACÓRDÃO
E
CONTRADIÇÃO.
PROVIMENTO.
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão. A fim de sanar erro material do auto de infração e
deficiência na interpretação do dispositivo do Acórdão, os embargos
inominados devem ser Acolhidos, para adequar ao novo dispositivo proferido
pela Turma julgadora.
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
Conforme Ato Declaratório no 3 de 20.12.2011 da Procuradoria Geral da
fazenda Nacional PGFN, sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação
não há incidência de contribuição previdenciária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir os
embargos e, sanando os vícios apontados, rerratificar o Acórdão no 2301-006.318, de
06/08/2019, com efeitos infringentes, para também excluir do lançamento os valores pagos a
título de auxílio-alimentação.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002727/2007-71
Fl. 2698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002727/2007-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e João Mauricio
Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de Embargos inominados opostos pelo contribuinte (efls. 2683 a 2689),
em face do Acórdão no 2301-006.318 (efls. 2666 a 2677), proferido pela 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 06/08/2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2007
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa nem desrespeito ao duplo grau de jurisdição
administrativa, pela não apreciação de inconstitucionalidade de lei tributária
pela DRJ.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS
DE
CONTRIBUIÇÕES.
RUBRICAS
DECADÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SUMULA CARF N. 99 Em se tratando de lançamento de
contribuições sobre rubricas de pagamentos que compõem o conceito latu de
remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz do art. 150, §4o do
CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento antecipado.
Súmula CARF no 99: “Para fins de aplicação da regra decadencial prevista
no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração.” Nos termos da súmula no 99 CARF, existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador
(fundamento legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN,
independente se não ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS
DE
CONTRIBUIÇÕES.
RUBRICAS
DECADÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SUMULA CARF N. 99 Em se tratando de lançamento de
contribuições sobre rubricas de pagamentos que compõem o conceito latu de
remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz do art. 150, §4o do
CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento antecipado. Súmula
CARF no 99: “Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
Fl. 2699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002727/2007-71

que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração.” Nos termos da súmula no 99 CARF, existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador
(fundamento legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN,
independente se não ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA.
O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 595.838/SP, na
sistemática de repercussão geral, julgou inconstitucional o art. 22, IV, da Lei
n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição previdenciária nos serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
DINHEIRO/VALE
REFEIÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A alimentação fornecida em dinheiro sem a devida inscrição no PAT sofre a
incidência de contribuição previdenciária.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO ABRANGÊNCIA A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. Está
sujeita a incidência de contribuição previdenciária os valores pagos pela
empresa para custeio de plano de previdência privada, quando este não abrange
todos os seus empregados e dirigentes.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS DECLARADAS EM GFIP. ACRÉSCIMOS
LEGAIS .SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO SAT. SALÁRIO
EDUCAÇÃO. INCRA. SEBRAE. TAXA SELIC.
São devidas as contribuições dos segurados, patronais e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre as remunerações de segurados empregados, declaradas em
GFIP, cujos recolhimentos não foram comprovados na integralidade. São
devidos diferença de acréscimos legais quando os acréscimos legais são
recolhidos a menor quando do pagamento da guia fora do prazo de vencimento.
É devida a contribuição destinada ao Seguro de Acidentes de Trabalho SAT. É
devida a contribuição para o Salário Educação nos termos da Lei 9424/96. São
devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros, entre elas a ao INCRA,
cuja legislação foi recepcionada pelo art. 240 da Constituição Federal de 1988.
É devida pelas empresas a contribuição destinada ao SEBRAE, arrecadada pelo
INSS como adicional às contribuições do SENAI, SENAC, SESI SESC, SEST,
SENAT ou SESCOOP.
É pertinente aplicação da taxa SELIC conforme a Súmula no 4 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
Fl. 2700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002727/2007-71

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos
federais.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2), em rejeitar as preliminares e em reconhecer a decadência dos
períodos até 09/2002, inclusive, e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento os valores pagos a cooperativas de
trabalho, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa e
Wilderson Botto, que também deram provimento quanto ao auxílio-alimentação.
A embargante aduz que:
Que o acórdão “incorreu em erro de fato ao afirmar que a contribuinte fornecia
alimentação a seus empregados em ‘dinheiro/vale refeição’”. Aduz que “como constou
expressamente no próprio Acórdão de 1a instância (por exemplo, no título ‘Do fornecimento de
alimentação sem os requisitos legais – salário in natura’ – fl. 2.053), a Recorrente fornecia
alimentação in natura aos seus funcionários.”
Destaca excerto do relatório fiscal, ressaltando que:
8. A fim de confirmar o citado erro de fato, lembra-se que o motivo da autuação foi, não
o suposto pagamento de alimentação em dinheiro ou vale refeição, mas sim, como
registrou o Relatório Fiscal: “3.2.1. Estes levantamentos referem-se a valores pagos aos
segurados empregados na forma de salário indireto – Alimentação in natura sem a
inscrição nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho (...)”
(negritos nossos).
9. A própria NFLD realizou o lançamento pela ine-xistência de inscrição no PAT,
suscitando como fundamento o art. 758, da Ins-trução Normativa SRP no 03 de 2005,
que versa exclusivamente sobre a parcela in natura (fls. 880/881).
10. Assim, é flagrante o erro de fato existente no v. Acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Os embargos são tempestivos. Portanto, recebo o recurso para julgamento.
Da analise do pedido verifica-se que assiste razão ao embargante, pois ao contrário
do que sustentando na decisão embargada (de que o pagamento seria em dinheiro/vale refeição, o
Relatório Fiscal (item 3.2 e ss – fl. 880 e ss) explicita que o fornecimento de alimentação era
realizado in natura, sem a inscrição da empresa no PAT – Programa de Alimentação do
Trabalhador), sendo este o fundamento para a autuação.
Conforme foi relatado a recorrente fora autuada à título de contribuições
previdenciárias incidentes sobre parcela in natura do auxilio alimentação por a empresa não ter
inscrição no PAT.
Fl. 2701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002727/2007-71

Quanto à matéria havia entendimentos divergentes no CARF. Por um lado alguns
entendiam que o pagamento in natura estaria submetido à norma isentiva se a empresa tivesse
inscrita no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador. Outros firmaram o entendimento
segundo o qual este cadastro seria irrelevante, pois o fornecimento de alimentos não poderia
servir de base de cálculo das ditas contribuições, por não possuir natureza salarial.
Por causa disso, em 10.11.2011, a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011 firmando o entendimento no sentido de não haver incidência
de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação. A partir de
então, o CARF vem aplicando esta norma complementar, extinguindo os lançamentos efetuados
em desacordo com o Parecer.
Desta forma, por vincular as decisões deste Colegiado, cumpre observar o
comando do artigo 62, II, “c” do Regimento Interno do Conselho de Recursos Fiscais –
RICARF, verbis :
“ c) parecer do Advogado Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 1993.”
Portanto, como o Ato Declaratório no 3 de 20.12.2011 da Procuradoria Geral da
fazenda Nacional PGFN, diz que: “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”, deve-se obrigatoriamente observar que sobre o pagamento in natura do auxílio
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária :
Portanto deve ser excluído do lançamento os valores pagos a título de auxilio
alimentação.
Do exposto voto por admitir os embargos e, sanando os vícios apontados,
rerratificar o Acórdão no 2301-006.318, de 06/08/2019, com efeitos infringentes, para também
excluir do lançamento os valores pagos a título de auxílio-alimentação.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 2702
DF CARF MF
Documento nato-digital